Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735270-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, MARIA SONIA GOMES D E S P A C H O Inicialmente, esta Relatoria facultou ao apelante prazo para regularizar a representação processual (ID 33872567). Consoante certidão de ID 34217118, o prazo assinalado decorreu in albis, esgotando-se em 05/04/2022, razão pela qual a ausência da regularização da representação processual implicou no não conhecimento do recurso, nos termos da decisão proferida no ID 34583718, em 23/04/2022. Em 11/05/2022, o apelante juntou aos autos a procuração. Nada a prover neste momento processual, tendo em vista que a procuração foi anexada aos autos após o decurso do prazo deferido para regularizar a representação processual. Diante da decisão proferida no ID 34583718, resta esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora